Tribunal: TJDFT
Processo: 0720174-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720174-51.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JADER SAINT CLAIR DE ALMEIDA FILHO RECORRIDO: RICARDO HORTA DE ALVARENGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINJAR DE NÃO CONHECIMENTO. REGRA DA DIALETICIDADE OBSERVADA. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE LEVANTAMENTO DA PENHORA SOBRE IMÓVEL. DEPÓSITO EM DINHEIRO QUE SUPLANTA O VALOR APURADO. 1. Evidenciada correlação entre a causa de pedir recursal e o pedido de reforma, há que se ter por observada a regra da dialeticidade. Recurso conhecido. 2. Sendo evidente que os cálculos homologados pelo juízo na decisão agravada estão em consonância com decisão anterior, não objeto de recurso das partes, bem assim com a coisa julgada formada nos embargos à execução, nada há a reparar no decisum recorrido. 2. O dinheiro encontra-se em primeiro lugar na ordem de preferência de bens penhoráveis, sendo descabida a pretendida manutenção de penhora sobre imóvel quando o numerário depositado suplanta o crédito exequendo. 3. Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega violação aos artigos 783, 785, 786 e 787, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador não observou os equívocos contidos na planilha de cálculos da contadoria, notadamente quanto à correção monetária aplicável. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 783, 785, 786 e 787, todos do CPC. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012